Tribunal: STF
Processo: HC 75525
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado à pena de 5
anos de reclusão, além de multa, por infração do art. 12, da Lei nº
6.368/1976. 3. Alegação de nulidade do processo, por inépcia da
denúncia. 4. Inobstante sucinta a denúncia, contém ela o suficiente
para que a defesa pudesse ser exercitada na sua plenitude. 5.
Eventual discussão acerca de fatos, datas e pormenores concernentes
ao ilícito praticado deverão ser formulados no âmbito da revisão
criminal. 6. Habeas corpus indeferido.